Tribunal: STF
Processo: RE 557935
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA 
   PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA DE SEGURANÇA EM RODOVIA. 
   REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 37, § 6º, DA CF/88. FATOS E PROVAS. 
   SÚMULA STF 279.

1.	O Tribunal a quo, diante da análise do 
   conjunto fático-probatório da causa, concluiu pela 
   responsabilidade objetiva, porquanto comprovadas a falha na 
   segurança da pista e a causação de prejuízos ao autor, 
   evidenciando, portanto, o nexo causal a ensejar o direito à 
   reparação. Precedentes.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para 
   aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal 
   - responsabilidade objetiva da concessionário de serviço público. 
   
3. 	Pedido recursal contido no agravo regimental não pode, por 
   si só, alterar aquele originariamente deduzido no recurso 
   extraordinário. 
4.	Agravo regimental improvido.